Tribunal: TJDFT
Processo: 0713772-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. PARTICIPAÇÃO DA USUÁRIA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da autora para: “CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora, a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 50.965,42 (cinquenta mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da primeira operação fraudulenta, e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação”.
2. A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alega que não ocorreu falha na prestação dos serviços e invoca a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Aduz que as transações financeiras são legítimas, realizadas no terminal de autoatendimento e autenticadas com senhas cadastradas pelo usuário. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela manutenção de conta corrente e administradora do cartão de crédito é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil. A apuração da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
5. No caso, a autora alega que recebeu ligação telefônica originada do número 4004-0001, do Banco do Brasil e, ante a notícia de operações irregulares em seu cartão bancário, seguiu orientação do suposto preposto e realizou operações no terminal de autoatendimento, objetivando impedir a suposta fraude. Posteriormente, constatou o desfalque em sua conta bancária, mediante operações financeiras que não realizou e/ou não autorizou, no valor total de R$50.965,42, já embutidos os encargos financeiros exigidos pela instituição financeira, conforme discriminados na inicial.
6. A fraude foi concretizada porque a autora, independentemente de confirmação da legitimidade da chamada telefônica, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, seguiu os procedimentos recebidos e permitiu a invasão de fraudadores em seu aplicativo bancário.
7. Ademais, a situação retrata que também ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário, visto que as operações bancárias discrepam do padrão de consumo da autora, que recebe salário mensal de R$5.412,08 (ID 53961361 - Pág. 12), e realiza movimentações no cartão de crédito e na conta bancária que raramente ultrapassam R$300,00 e R$200,00, respectivamente (ID 53958491 - Pág. 2 e ID 53961361 - Pág. 13). Ainda assim, as operações financeiras destoantes do perfil da autora, em valores elevados, não foram detectadas ou impedidas pelo sistema de segurança da instituição financeira, evidenciando falha no serviço bancário fornecido (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
8. E embora tenha a autora faltado com o dever de cuidado, ao permitir o acesso remoto de estelionatários à sua conta bancária, o desfalque patrimonial foi consolidado em razão da falha no sistema de segurança da instituição bancária.
9. Destarte, ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente da usuária e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo valor da condenação. No mesmo sentido: Acórdão 1756637, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1756505, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023; Acórdão 1750156, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.
10. Em caso similar, a culpa concorrente em fraudes bancárias foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
11. Por conseguinte, por força da culpa concorrente, o prejuízo de R$50.965,42 deve ser rateado entre as partes, devendo a ré/recorrente restituir à autora/recorrida a metade do valor do prejuízo, correspondente a R$25.482,71 (art. 945 do Código Civil). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808,1705075 e 1662813.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré/recorrente a pagar à autora/recorrida o montante de R$25.482,71 (vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos), mantidos os demais fundamentos e os critérios de atualização monetária e aplicação de juros de mora, na forma da sentença.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.